Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO No 11.302/22. REQUISITOS. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO AOS CRIMES PRATICADOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA OU COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO.
1. Trata-se de agravo em execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do indulto, por considerar que o sentenciado não preenche o requisito previsto no art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022 para a concessão do benefício, já que se encontra cumprindo pena por crime impeditivo, praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa.
2. Conquanto o agravante tenha condenações com penas que não ultrapassam 5 anos, o fato de estar em cumprimento de pena pela prática de roubo qualificado impede a concessão do indulto, nos termos do art. 7o do Decreto 11.302/22.
3. O art. 5o do Decreto em questão somente se aplica aos casos em que o apenado não esteja em pleno cumprimento de pena relativa a crimes praticados com violência ou grave ameaça, uma vez que, para a concessão do indulto, não é analisada cada pena individualmente, mas sim a situação processual integral do condenado. A análise do indulto deve obedecer a um todo unitário, sendo vedada a apreciação das penas em separado, conforme dispõe a norma prevista no art. 11 do já referido Decreto natalino.
4. O termo “concurso” empregado no decreto presidencial deve ser interpretado de forma ampla, não se limitando aos casos em que foi reconhecido o concurso formal ou material entre os delitos. Deve abranger, portanto, os casos de mera unificação das penas, sob pena de tratamento desigual entre pessoas que cometeram exatamente os mesmos delitos, mas em circunstâncias diversas.
5. Recurso conhecido e desprovido.